Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE.

I. O seguro prestamista é modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou da totalidade do saldo devedor, em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado.

II. Havendo apenas exigência da contratação do seguro como forma de garantir a operação de credito, sem imposição de determinada seguradora, não há que se falar em venda casada.

III. Negou-se provimento ao recurso.